Tribunal: TJES
Processo: 5000754-69.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000754-69.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: DONALVA ROSA VIEIRA ARAUJO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DO 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA - ES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5000754-69.2024.8.08.9101

VOTO

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 46 da LJE.

A parte Embargante,
DONALVA ROSA VIEIRA ARAÚJO
, opôs Embargos de Declaração em face do acórdão que apreciou o Agravo Interno no Mandado de Segurança, consoante razões aduzidas no
id16301308
.

Os Embargos de Declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No entanto, o presente recurso, em análise, não demonstra a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados, limitando-se a expressar mero inconformismo e a buscar a rediscussão de matérias já decididas.

Conforme a própria tese da Embargante, a sustentação oral no Agravo Interno em Mandado de Segurança é regida pelo art. 937, VI, e § 3º do CPC, sendo expressamente vedada contra decisão de Relator que apenas aprecia o pedido liminar.

A jurisprudência colacionada pela própria Embargante aponta que, em casos de recurso contra decisão que apreciou a liminar, a omissão quanto ao pedido de sustentação oral é sanada sem conferir efeitos modificativos ao julgado, em razão do texto expresso no mencionado art. 937, VI, § 3º do CPC.

Não se trata de nulidade absoluta, mas sim de interpretação legal restritiva, cabível apenas quando a decisão monocrática de Relator extingue o Mandado de Segurança.

Rejeito, portanto, o pedido de nulidade, porquanto a sustentação oral não era cabível na hipótese.

A Embargante aduz, ainda, que houve omissão ao não se enfrentar a questão da indivisibilidade das vagas de garagem (conjugadas - 17/17A) e sua inutilização em caso de alienação fracionada, limitando-se o acórdão a aplicar a Súmula 449 do STJ.

O acórdão, ao aplicar a Súmula 449 do STJ, que trata da penhorabilidade da vaga de garagem com matrícula própria, apreciou implicitamente a matéria, indicando que as vagas de garagem não foram consideradas bem indivisível ou acessório impenhorável no contexto do Bem de Família.

O mero fato de as vagas serem "conjugadas" ou "geminadas" não confere automaticamente a indivisibilidade para fins de impenhorabilidade de Bem de Família, se não houver previsão legal ou condominial expressa que impeça a penhora da fração ideal.

O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado, admite a penhora da vaga de garagem que possua matrícula própria no Registro de Imóveis, o que a afasta da impenhorabilidade do bem de família principal.

A decisão colegiada, ao confirmar a penhora, decidiu em sentido contrário à pretensão da Embargante, não havendo omissão, mas sim fundamentação contrária ao seu interesse.

Rejeito a alegada omissão, visto que o colegiado enfrentou o tema com fundamento suficiente para o deslinde da controvérsia.

As alegações deduzidas nos aclaratórios traduzem mera inconformidade com o julgado, revelando pretensão de reexame do mérito, o que se mostra incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

Com efeito, verifico a nítida intenção de rediscussão da causa, convencendo-me que a interposição deste recurso teve o objetivo único de retardar o andamento do processo, ou seja,
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
. Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

O STJ já se manifestou no sentido de que, quando o valor da causa é irrisório e a aplicação do percentual legal (2%) não atinge o objetivo de punir a conduta protelatória, é possível a fixação da multa em patamar superior ao previsto no art. 1.026, § 2º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara no sentido de que quando o valor da causa é irrisório e a aplicação do percentual legal (2%) não atinge o objetivo de punir a conduta protelatória, é possível a fixação da multa em patamar superior ao previsto no art. 1.026, § 2º, do CPC, porquanto, a sanção pecuniária, nesse caso, não pode ser meramente simbólica, para garantir a efetividade da multa (EDcl no AgInt no AREsp 1268706 / MG, julgado pela Primeira Turma do STJ).

Pelo exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id16329969
)
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão em sua integralidade.
CONDENO
a Embargante ao pagamento de
R$1.000,00 (um mil reais)
, em razão do caráter protelatório dos embargos.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, vislumbro que malgrado o judicioso voto do eminente relator, entendo que a hipótese é de divergência quanto ao entendimento adotado, visto que compreendo pela possibilidade da causídica realizar sustentação oral.

Com efeito, O Agravo Interno julgado por esta Turma (cujo acórdão ora se embarga) foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Mandado de Segurança.

Neste contexto, a Lei n.º 14.365/2022 introduziu modificação expressa no Estatuto da OAB (Lei n.º 8.906/1994), garantindo o direito à sustentação oral.

Dispõe o Art. 7º, § 2º-B, Inciso VI, alínea 'c', do referido diploma:

Art. 7º
[...]
§ 2º-B
. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: [...]
VI -
ação rescisória,
mandado de segurança
, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária. (Grifos nossos)

Trata-se de norma cogente que assegura o direito à sustentação oral como consectário da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF). A realização do julgamento colegiado sem a observância desta prerrogativa legal, que independe de previsão em regimento interno, macula o ato de nulidade insanável.

Sendo a nulidade absoluta matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo, os presentes Embargos de Declaração são a via adequada para sanar o vício ocorrido no julgamento pretérito.

Assim, rogando vênia ao eminente Relator, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para anular o acórdão ID 16204151, a fim de permitir a realização de sustentação oral.

É como voto.

Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho

Juiz de Direito